Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717657-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O INTIME-SE o autor JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, recolher as custas processuais e depositar a importância de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 968, inciso II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora